Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-73.2022.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001202-73.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.659.938/0001-34 (APELADO), ADILA SOMBRA PERRUT - CPF: 017.275.031-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e julgou extinta execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3.
A notificação por edital constitui medida excepcional, admissível somente quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, conforme disposto na Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.
A simples devolução da correspondência pelos Correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza o recurso imediato à intimação por edital, configurando cerceamento de defesa.

5.
A Administração Pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sendo indispensável assegurar o cumprimento do contraditório e da ampla defesa em qualquer procedimento administrativo sancionador.

6.
A aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não pode ser relativizada em nome da eficiência administrativa, constituindo garantia inviolável que deve ser assegurada antes da imposição de qualquer sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade do procedimento administrativo."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U
1010884-54.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, j. 2
5
.0
9
.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
(
MT
)
que, nos autos da ação de execução fiscal
n.
1001202-73.2022.8.11.0088
movida em desfavor de
BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada e julgou extinta a presente execução fiscal sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, reconhecendo a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve cerceamento de defesa em sede administrativa, pois a notificação do autuado foi regularmente efetuada, nos termos da lei.

Sustenta que a SEMA/MT lavrou o auto de infração n. 108920, sendo devidamente encaminhada a correspondência para a excipiente, com Aviso de Recebimento (AR), no endereço constante de seus bancos de dados, a qual, entretanto, retornou sem o devido êxito.

Argumenta que foi válida a notificação posterior levada a efeito pelo Órgão Ambiental mediante a devida publicação no Diário, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

Defende que, em razão da não apresentação de defesa administrativa tempestiva, foi decretada a revelia administrativa prevista no art. 18 do Decreto 1.986/2013, situação em que os prazos correm independentemente de intimação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso a fim de que seja rejeitada a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
no Id.
292982895
, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
(
MT
)
que, nos autos da ação de execução fiscal

movida em desfavor de
BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a presente execução fiscal.

Na origem, o executado alegou que o processo administrativo é nulo, pois não foi informado acerca da decisão proferida, tendo sido publicada no Diário Oficial a multa aplicada.

A controvérsia recursal centra-se na questão relativa à validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e ao alegado cerceamento de defesa.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

conforme
consolidada jurisprudência deste
e.
Tribunal e dos Tribunais Superiores,
a

intimação editalícia

constitui medida excepcional, admissível somente quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa, fundamentado na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária, restou identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

------
---

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024”.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024, publicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

No caso vertente, conforme registrado pelo d. Juízo
a quo
, após o retorno do AR pelos Correios, não houve nenhuma tentativa de localização da empresa executada em qualquer outro possível endereço.

A análise dos autos do processo administrativo revela que a correspondência para notificação da autuada foi devolvida, sendo certificado tal fato, e por este motivo procedeu-se à notificação via edital.

Todavia, o próprio órgão ambiental reconheceu que
“a correspondência foi devolvida (fls. 25) pelos Correios informando que não foi efetuada a procura no endereço indicado nos autos”
. (Id. 292982873 – Pág. 12).

Contudo, se a notificação emitida não chega ao conhecimento do intimado, a sua função de garantir a possibilidade da defesa não foi alcançada.

O Estado não cumpriu a obrigação de assegurar ao cidadão a defesa dos seus direitos, uma vez que realizou uma única tentativa de entrega da notificação por via postal, sem esgotar as demais possibilidades de localização do destinatário.

A Administração Pública possui o dever de diligenciar adequadamente antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

A simples devolução da correspondência pelos Correios, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado, não autoriza, por si só, o recurso imediato à intimação por edital.

Ausente a notificação válida do suposto devedor, medida indispensável para garantir o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal concluído e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, face à violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em qualquer procedimento administrativo sancionador.

A aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não pode ser relativizada em nome da eficiência administrativa. O direito fundamental à defesa prévia constitui garantia inviolável que deve ser assegurada antes da imposição de qualquer sanção administrativa, sob pena de nulidade absoluta do ato punitivo.

No tocante ao argumento concernente à fixação de honorários advocatícios, mantenho a decisão de primeiro grau, tendo em vista que não foram demonstrados vícios que justifiquem sua redução, sendo a fixação
adequada aos critérios legais estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025